Tribunal: TJMT
Processo: 1017952-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017952-89.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), JAIR FIORUCCI - CPF: 362.316.738-04 (AGRAVANTE), ANTONIO BATISTA DA SILVA - CPF: 206.383.453-91 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO PEREIRA ARAUJO - CPF: 569.021.151-68 (AGRAVADO), NUSANIRIO DOS SANTOS - CPF: 395.711.061-00 (AGRAVADO), VANDERLEI ELIAS NUNES - CPF: 081.911.138-48 (AGRAVADO), VALDENOR BARBOSA SOARES - CPF: 275.865.531-49 (AGRAVADO), ABRAO SOUSA PARENTE - CPF: 303.538.311-15 (AGRAVADO), AMADEU PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 137.453.871-04 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS DE PAULA LICO - CPF: 980.047.008-53 (AGRAVADO), ANTONIO CEZARIO DE SOUZA - CPF: 409.471.141-49 (AGRAVADO), ANTONIO RIBEIRO GAMA - CPF: 406.388.711-15 (AGRAVADO), DAVID PEREIRA DE BRITO - CPF: 615.451.711-49 (AGRAVADO), EDELSON OLIVEIRA SOUSA - CPF: 045.889.161-49 (AGRAVADO), EDILSON DA SILVA MATOS - CPF: 304.700.051-49 (AGRAVADO), EDVALDO GOMES DE ASSIS - CPF: 240.580.841-20 (AGRAVADO), EUGENIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 317.965.321-34 (AGRAVADO), FRANCISCO FERREIRA DA ROCHA - CPF: 240.580.921-49 (AGRAVADO), FRANCISCO JOSE MONTEL - CPF: 079.389.001-25 (AGRAVADO), JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 027.603.331-08 (AGRAVADO), LUIS MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 581.968.461-34 (AGRAVADO), MARIA RAIMUNDA ARAUJO REIS - CPF: 317.962.571-68 (AGRAVADO), JOSE GONCALVES DA SILVA - CPF: 497.103.118-91 (AGRAVADO), SANDOVAL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 495.921.061-34 (AGRAVADO), RUBEM TAVERNY SALES - CPF: 351.345.261-68 (AGRAVADO), RAIMUNDO MACIEL DE ARAUJO - CPF: 310.824.161-34 (AGRAVADO), PATRICIO PEREIRA LIMA - CPF: 240.585.301-97 (AGRAVADO), VALDOVAN MILHOMEM DA SILVA - CPF: 772.039.921-87 (AGRAVADO), JAZON DE SOUZA FREITAS FILHO - CPF: 335.485.101-59 (AGRAVADO), KEILA DE SOUSA RIBEIRO FREITAS - CPF: 550.838.541-04 (AGRAVADO), IREUMAR FONSECA DE VASCONCELOS - CPF: 261.539.391-04 (AGRAVADO), RAIMUNDO DA SILVA CARVALHO - CPF: 882.932.031-53 (AGRAVADO), ELSON ROBERTO NUNES DE SOUSA - CPF: 424.212.411-20 (AGRAVADO), IMOBILIARIA YTAPUA LTDA - CNPJ: 04.444.066/0001-21 (AGRAVADO), DHIEGO TAVARES DE SOUZA - CPF: 028.742.011-62 (ADVOGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), MANOEL JOSE DE SOUZA NETO - CPF: 500.908.368-04 (ADVOGADO), MARCONDES SARTOR - CPF: 363.467.720-15 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017952-89.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: Jair Fiorucci

EMBARGADO: Antonio Batista da Silva

e outros

PROCESSO ORIGEM:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n.o 98/2011, 0039867-11.2011.8.11.0041, Código 742929 e 11468012, 2a Vara Cível, Esp. Direito Agrário de Cuiabá (oriundo de São Félix do Araguaia)

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Jair Fiorucci
, de decisão acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO CONTRAPOSTO - PROCEDENTE - HABILITAÇÃO DE ADVOGADO - EX-ASSESSOR DA MAGISTRADA QUE CONDUZ O FEITO - ART. 144, § 2o, CPC - FATO SUPERVENIENTE - JUIZ NATURAL - REVOGAÇÃO DA HABILITAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese é de advogado que trabalhou no gabinete do Magistrado que conduz o feito como assessor jurídico, enquanto em trâmite o processo que agora pretende a habilitação na qualidade de causídico da parte executada, o que revela nítida criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do Juiz e afastá-lo da causa. Vedação do § 2o, do art. 144 do CPC.

Alega que o v. acórdão não enfrentou todos os argumentos apresentados nas razões do recurso e que têm a capacidade de alterar a conclusão adotada no julgamento, em ofensa ao disposto no art. 489 do CPC.

No ponto, alega que restou comprovado que o embargante não criou fato superveniente para fins de caracterização de impedimento da e. Juíza, nem mesmo as arguições de suspeição apresentadas por alguns dos embargados solicitaram a revogação da decisão interlocutória que autorizou a habilitação do Dr. Franklin da Silva Botof, o que afasta a ofensa ao princípio do juízo natural ou a hipótese do § 2o, do art. 144 do CPC.

Realça que a própria Magistrada registrou que não se via enquadrada em nenhuma das hipóteses do art. 145 do CPC, motivo da habilitação do patrono, o que revela a omissão/contradição do v. acórdão.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula pelo provimento dos declaratórios, a fim de sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito infringente, dar provimento ao recurso para manter a habilitação do causídico no feito, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões e contradição no v. acórdão.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto de decisão que revogou a habilitação do advogado Franklin da Silva Botof patrono da parte agravante, então executada, ora embargante, em razão de impedimento superveniente.

O v. acórdão embargada entendeu que o fato do advogado ter trabalhado no gabinete da Magistrada que conduz o feito como assessor jurídico, enquanto em trâmite o processo que pretende a habilitação na qualidade de advogado da parte executada, revela nítida criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do Juiz e, assim, afastá-lo da causa, nos termos do art. 144, § 2o, do CPC.

Nesses termos, constou expressamente do acórdão:

A hipótese é de advogado que trabalhou no gabinete da Magistrada como assessor jurídico II, enquanto em trâmite o processo que agora pretende a habilitação na qualidade de causídico da parte executada.

O Cumprimento de Sentença já tramita há mais de 02 anos, período em que o novo advogado atuava como assessor jurídico da Magistrada, se afastando da função somente em fevereiro deste ano.

Em que pese as causas de impedimento insculpidas no Código de Processo Civil serem objetivas, há que se considerar a particularidade do caso que merece ser combatida e a aplicação analógica do art. 144, § 2o, do CPC, in verbis:

“§ 2o É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz”.

Referida norma impede que maliciosamente seja criado fato configurador de impedimento do julgador, com o único escopo de afastá-lo do julgamento do feito.

E, ao que se evidencia, foi justamente o ocorrido.

Chama-se atenção que a atuação do causídico é posterior ao exercício de jurisdição da Magistrada no feito, e que tal se deu após ter se desligado da função de assessor jurídico daquele gabinete quando em trâmite o processo. E a sua contratação superveniente, inclusive, constituiu fator de declarações de suspeição da Magistrada.

Assim, há que se observar a regra de conformação entre os princípios do juízo natural e da imparcialidade, de maneira a resguardar o dever da boa prestação jurisdicional.

No caso, portanto, o impedimento é do próprio advogado e não da Magistrada que já conduzia o feito.

De notar-se, assim, que os embargos de declaração não se amoldam a qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Em particular não se visualiza a alegada omissão e contradição.

Aliás, a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Verdade é que a alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Realça-se, ademais, que a jurisprudência do STJ é pacífica ao orientar que
“se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte”
(AgInt no AREsp n. 2.402.071/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada bem como a ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.500.162/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado aos 25/11/2019, DJe de 29/11/2019 - sem destaque no original)

Percebe-se, assim, o evidente propósito do embargante do rejulgamento do recurso pela via estreita dos embargos de declaração, situação que, evidentemente não se admite, por não contemplada nas hipóteses de cabimento do recurso previstas no art. 1.022 do CPC.

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024